Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por MARIA CELIA VASCO BRAGANCA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 177680047, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708891-40.2023.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo manteve a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do AGI n° 0718428- 80.2024.8.07.0000. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60855300), sustenta que foi indeferido o efeito suspensivo ao AGI no. 0718428-80.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Alega que, sendo assim, deveria Juízo a quo ter determinado o prosseguimento do feito com remessa dos autos à contadoria judicial e a expedição dos competentes requisitórios como outrora determinado no ID 188387578 daqueles autos, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Argumenta que não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais, pois é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI no. 0718428-80.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, conforme deferido em ID 188387578, dos autos de origem. Preparo (ID 60855303). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para conceder o efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI no. 0718428-80.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, conforme deferido em ID 188387578, dos autos de origem. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.